Tribunal: STF
Processo: ADPF 527
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DAS PESSOAS TRANSEXUAIS E TRAVESTIS COM IDENTIDADE DE GÊNERO FEMININA DE OPÇÃO POR CUMPRIR PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEMININO OU EM ALA RESERVADA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL MASCULINO. QUESTÃO DE ORDEM. RESOLUÇÃO CNJ N. 348, DE 2020, POSTERIORMENTE MODIFICADA PELA RESOLUÇÃO CNJ N. 366, DE 2021. SUBSTANCIAL ALTERAÇÃO DO PANORAMA NORMATIVO DESCRITO NA INICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE CONFIGURADA.



    1. Questão de ordem apresentada no sentido da perda superveniente de objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em vista a disciplina integral da matéria objeto da inicial por regramento posterior a seu ajuizamento.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde a ADI 709, Rel. Min. Moreira Alves, é no sentido da prejudicialidade da arguição de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém revogação ou alteração substancial do panorama normativo questionado (ADI 1080, Relator Ministro Menezes Direito, Redatora p/ Acórdão Ministra Rosa Weber).



    3. In casu, trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental voltada ao estabelecimento de parâmetros quanto ao local de cumprimento pena à luz da identificação de gênero das pessoas.



    4. A medida cautelar foi concedida pelo Relator originário do feito, no sentido de “determinar que transexuais femininas fossem transferidas para presídios femininos. Quanto às travestis e ante a divergência entre o pedido inicial e o pedido objeto de aditamento, concluí que ainda não estava clara qual seria a melhor providência a ser adotada, devendo-se, por isso, ampliar a instrução do feito a tal respeito.”



    5. Posteriormente ao deferimento da cautelar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu, por meio da Resolução 348/2020, com as modificações levadas a efeito pela recente Resolução 366/2021, diretrizes e procedimentos a serem observados pelo Poder Judiciário, no âmbito criminal, com relação ao tratamento da população lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti ou intersexo que seja custodiada, acusada, ré, condenada, privada de liberdade, em cumprimento de alternativas penais ou monitorada eletronicamente.



    6. A inovação normativa, a partir das Resoluções, consubstanciou alteração substancial do panorama normativo questionado, disciplinando integralmente a matéria no âmbito das atribuições daquele órgão.



    7. Consectariamente, o conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. Precedentes: ADI 4.571-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ADI 3.047-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ADI 1.588-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 1.882, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 2.251-MC, Rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.874-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 1.830-QO, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 9/8/2002; ADI 1.892-QO, Rel. Min. Ilmar Galvão; e ADI 1.387-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso; ADI 3871 AgR, Relator Ministro Luiz Fux.



    8. Perda superveniente de objeto da ação direta de inconstitucionalidade, motivo pelo qual configurado o prejuízo (art. 21, IX, do RISTF) ensejador da extinção do processo sem resolução do mérito.